Tribunal: TJPA
Processo: 0001258-08.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001258-08.2012.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO EM PARTE A SENTENÇA QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO E RELOTAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO C-131-SESPA, NO LOCAL PARA O QUAL SE INSCREVERAM NO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação a alegação de julgamento
extra petita
e violação ao art. 492 do CPC, bem como sobre a afirmação de ausência de demonstração da existência da disponibilidade orçamentária, nos termos do art. 167, II da CF/88 e art. 2º da CF/88.

2. O acórdão é expresso ao rejeitar a alegação de que a sentença é extra petita na forma do art. 492 do CPC, uma vez que a pretensão contida na petição inicial é de nomeação dos candidatos aprovados no local para o qual prestaram o concurso, sendo a obrigação de fazer constante na sentença para relotação de servidores, providência necessária para efetivação da medida.

3. Outrossim, não há omissão sobre a alegada ausência de demonstração da existência da disponibilidade orçamentária, sendo este argumento expressamente rejeitado pelo fato de os candidatos aprovados dentro do número de vagas já terem sido nomeados.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de maio 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0001258-08.2012.8.14.0051) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO C-131 PARA O LOCAL EM QUE OBTIVERAM APROVAÇÃO.
PRELIMINARES
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
LOTAÇÃO DE CANDIDATOS EM LOCALIDADE DIVERSA DA QUAL PRESTARAM O CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MULTA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita.
Não há julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência em relação à determinação de readequação do quadro de pessoal e relotação dos candidatos já convocados, para o local que prestaram o concurso, pois a cessação da condição que impossibilita a convocação dos candidatos aprovados, trata-se de medida necessária à efetivação da medida concedida na sentença, sendo possível ao magistrado determiná-la para a obtenção do resultado prático pretendido na ação, a teor do que dispõe o art. 497 do CPC/15.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de preliminar de extinção do processo por ausência de interesse processual superveniente.
Não há comprovação de que já houve a nomeação de todos os candidatos aprovados no concurso público, tampouco de que os candidatos aprovados para o Hospital Regional do Baixo Amazonas foram convocados para o local de trabalho em que obtiveram aprovação.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a nomeação e relotação dos candidatos aprovados no Concurso Público C-131-SESPA para o Hospital Regional do Baixo Amazonas, local de trabalho para o qual prestaram o concurso.

4. Via de regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a existência de vaga e a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

5. Não há comprovação da existência de vagas de forma a caracterizar preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas e configurar o direito subjetivo à nomeação, sendo necessário a modificação parcial da sentença neste aspecto, apenas para delimitar a obrigação de nomeação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

6. Não prospera a pretensão do Apelante de lotação dos candidatos em localidade diversa da qual prestaram o concurso público, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

7. Em razão do tempo decorrido entre a constatação das irregularidades, prolação da sentença na origem e o julgamento do presente recurso não há que se falar em desproporcionalidade no prazo de 06 (seis) meses fixado para o cumprimento da obrigação. Além disto, não prospera a alegação de indisponibilidade orçamentária como óbice ao cumprimento da decisão, pois conforme afirmado pelo próprio Recorrente, os candidatos aprovados dentro do número de vagas já foram nomeados.

8. A multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação temporal, fora fixada sem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo sua redução para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para limitar a obrigação de nomeação e lotação adequada apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital e para reduzir a multa diária que deve incidir em caso de descumprimento da obrigação, além de fixar limitação temporal para sua incidência.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação sobre a alegação de que o julgado de 1º grau é
extra petita
no que se refere à determinação de nomeação e relotação dos candidatos aprovados no concurso público, o que acarreta violação ao art. 492 do CPC.

Quanto a determinação de nomeação, afirma que há omissão acerca da alegação de ausência de demonstração da existência da disponibilidade orçamentária e, portanto, violação ao art. 167, II da CF/88 e art. 2º da CF/88.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão, bem como para que haja o prequestionamento da matéria.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação a alegação de julgamento
extra petita
e violação ao art. 492 do CPC e sobre a afirmação de
ausência de demonstração da existência da disponibilidade orçamentária, nos termos do art. 167, II da CF/88 e art. 2º da CF/88
.

Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que o acórdão é expresso ao rejeitar a alegação de que a sentença é
extra petita
na forma do art. 492 do CPC, uma vez que a pretensão contida na petição inicial é de nomeação dos candidatos aprovados no local para o qual prestaram o concurso, sendo a obrigação de fazer constante na sentença para relotação de servidores, providência necessária para efetivação da medida. Vejamos:

No decorrer do processo, houve a confirmação de condições descritas na petição inicial, que impossibilitam a convocação dos candidatos aprovados – contratação de organização social para gerenciar as atividades e manter quadro de pessoal terceirizado para prestação do serviço público de saúde.

Desta forma, a cessação da condição que impossibilita a convocação dos candidatos aprovados, trata-se de medida necessária à efetivação da medida concedida na sentença, sendo possível ao magistrado determiná-la para a obtenção do resultado prático pretendido na ação, a teor do que dispõe o art. 497 do CPC/15:

(...)

Desta forma, não há julgamento
extra

petita
ou violação ao princípio da congruência em relação à determinação de readequação do quadro de pessoal e relotação dos candidatos já convocados para o local que prestaram o concurso.

Além disto, a lotação irregular de servidores é descrita e repelida na petição inicial, logo não há que se falar em julgamento
extra petita
sobre este ponto.

Outrossim, não há omissão em relação de ausência de demonstração da existência da disponibilidade orçamentária, sendo este argumento expressamente rejeitado no acórdão nos seguintes termos:

(...) não prospera a alegação de indisponibilidade orçamentária como óbice ao cumprimento da decisão, pois conforme afirmado pelo próprio Recorrente, os candidatos aprovados dentro do número de vagas já foram nomeados (...)

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Por fim, fica o Embargante advertido que a interposição de recursos meramente protelatórios, ensejará a aplicação de multa, em conformidade com o art. 1.026 e §§ do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 15 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2023